Tribunal: TJMT
Processo: 0022120-43.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022120-43.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA SUQUERE - CPF: 705.769.981-68 (APELANTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) – RECURSO REPETITIVO RESP N.1.099.212/RJ – SÚMULA 564 DO STJ – VALOR DA VENDA INFERIOR AO VALOR RESIDUAL GARANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VRG – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO – ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É admissível a restituição do VRG ao arrendatário, nos casos em que a quantia antecipada a este título, acrescida do valor percebido com venda do bem, ultrapasse o total do VRG previsto contratualmente, observado, caso convencionado, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais, nos termos do REsp n. 1.099.212/RJ e da Súmula 564 do STJ, o que não ocorre na espécie.

No caso em que fora especificada a cobrança da tarifa de serviços prestados por terceiro, não há falar em abusividade da cláusula contratual nem restituição de valores.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022120-43.2014.8.11.0041

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA SUQUERE

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Proc. referência
:

Ação de cobrança n. 0022120-43.2014.8.11.0041, cód. 888351 - 3ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Jefferson da Silva Suquere.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada por Jefferson da Silva Suquere em desfavor do Banco RCI Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá)
julgou improcedente
os pedidos da ação, nos termos do art. 487, I, CPC.

Condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10.000,00 (dez mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão gratuidade concedida (art. 98, §3º, CPC).

APELO
:

o apelante sustenta, em síntese, o dever da instituição financeira recorrida em restituir os valores referentes ao VRG, que o cálculo deve ser realizado segundo orientação do STJ no repetitivo RESP 1.099.212/RJ.

Argumenta ainda que deverá ocorrer o recálculo dos valores, para considerar como valor de venda do veículo o constante na tabela Fipe (R$ 25.076,00) e, ainda, a necessidade da restituição do valor cobrado a título de taxa de Serviço de Terceiros no importe de R$1.927,52, devidamente atualizados.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 155272170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada a fim de determinar a restituição do VRG e de taxa de serviço de terceiro, referente ao Contrato de Arrendamento Mercantil n. 70008070579.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança em que o autor, aqui apelante, objetiva a restituição dos valores relativos ao Valor Residual Garantido (VRG) no importe de R$ 24.106,83 (vinte e quatro mil cento e seis reais e oitenta e três centavos) e a restituição das tarifas alusivas a inserção de gravame e serviço de prestação por correspondente.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por considerar que não há valores a restituir, decisão que é objeto deste recurso.

Conforme o entendimento jurisprudencial é admissível a restituição do VRG ao arrendatário, nos casos em que a quantia antecipada a este título, acrescida do valor percebido com venda do bem, ultrapasse o total do VRG previsto contratualmente, observado, caso convencionado, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais, nos termos do REsp n. 1.099.212/RJ e da Súmula 564 do STJ.

No caso, o contrato de arredamento objeto da lide previu o VRG no total de
R$ 58.373,40
.

Nota-se que o autor apelante pagou antecipadamente R$ 4.000,00, e no decorrer do contrato pagou 25 parcelas de R$ 635,41 (VRG), que totaliza o montante pago a título de VRG de
R$ 19.885,25
.

Verifica-se ainda que a instituição financeira requerida comprovou a venda do bem em leilão pela quantia de
R$18.000,00
, mais a comissão da venda de R$900,00.

Logo, como bem ressaltado pela sentença impugnada não há falar em restituição a título de VRG, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“
Assim, somente haverá a restituição do VRG, se o valor da venda seja igual ou superior ao valor residual garantido, o que não ocorreu no caso em tela, isso porque somando o valor pago referente ao VRG (R$ 19.885,25) somado com o importe da venda (R$ 18.900,00) não ultrapassa o montante indicado no contrato (R$ 58.373,40) situação pela qual o arrendatário/requerente pagará a diferença ou compensará com o VRG. Não havendo falar em restituição
”.

Quanto à tarifa bancária denominada de
Serviços de Terceiros
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 - TEMA 958 - fixou as seguintes Teses:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Para fins da aplicação do precedente, deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário, celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução nº 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou
a ‘cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

No caso, o contrato
sub judice
foi celebrado no ano de 2010 (
16/08/2010)
, depois, portanto, de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007. Diante disso não há ilegalidade na cobrança.

Ademais, ficou demonstrado a efetiva prestação do serviço, como consignado na sentença:

“(...) a taxa de Despesas com Terceiros (R$ 1.927,52 – prevista na cláusula V) é o ressarcimento dos serviços de terceiros se refere ao reembolso dos custos da comissão devida à concessionária por conta dos serviços e facilidades prestados ao cliente.

Caso o requerente não quisesse arcar com esta despesa, bastava procurar financiamento na agência bancária de sua preferência; porém, optou em ser atendido na própria concessionária, o que lhe atrai a obrigação de remunerar pelo serviço que foi efetivamente prestado.

Além do mais, a cobrança do ressarcimento acima mencionado tem amparo nas Resoluções CMN 3.517/07 e 3.518/07 (art.1º, §1°, III), que preveem expressamente a possibilidade de ocorrer pagamento de custos pelo cliente à instituição quando houvesse serviços prestados por terceiros vinculados à operação.

No caso, os serviços de terceiro está bem explicado no pacto, tratando-se da intermediação do vendedor do veículo que, também, ofereceu o crédito financiado, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos. Assim, declaro válida cobrança”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023